Tribunal: TJSP
Processo: 2206757-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2206757-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante EDSON LUÍS
MEDEIROS, é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206757-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7250 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2206757-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EDSON LUÍS MEDEIROS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
INTERESSADO: ALTHIESTER MATEUS LEITE DE ANDRADE
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1o GRAU: CAMILO RESEGUE NETO
VOTO No 7250

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
indenizatória fundada em acidente de trânsito –
Incidente de requisição de pequeno valor – Pedido
de ofício requisitório para pagamento dos honorários
advocatícios contratuais – Condenação que não
englobou essa quantia – Decisão que determinou a
baixa do incidente que deve ser mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Edson Luís Medeiros contra a decisão copiada às fls. 14
(fls.72 dos autos principais) que, no incidente de Requisição de Pequeno
Valor(RPV) iniciado em relação ao DER Departamento de Estradas de
Rodagem -, indeferiu o encaminhamento do ofício requisitório porque o
valor pretendido excede o teto do RPV, além de constar do precatório de
número 007768-61.2019.8.26.0664/08.
Alega o agravante/exequente, em síntese, que o
valor pretendido, relativo aos honorários contratuais devidos em razão da
defesa dos interesses de Althiester Mateus Leite de Andrade em ação
indenizatória de quem foi advogado em conjunto com Eder Luciano Ferrari

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206757-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7250 3/5
- não ultrapassa o teto do RPV. Explica que a sentença condenatória transitou
em julgado em 05/08/2019, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei
Estadual no 17.205/2019 que fixou o teto em 440,214851 UFESPs (R$
12.154,33 para o ano de 2020).
Inicialmente distribuído à C. 9a Câmara de Direito
Público que do recurso não conheceu em razão da prevenção (fls.80/82), os
autos vieram a este relator conclusos em 22/10/2020 (fls.85).
Não foi concedido o efeito suspensivo pretendido.
Recurso tempestivo e processado com a concessão
da gratuidade processual apenas para essa finalidade.
Dispensadas as informações, a contraminuta não foi
apresentada (fls.89).
É o relatório.
O agravante, um dos advogados de Althiester
Mateus Leite de Andrade, que ajuizou ação indenizatória fundada em
acidente de trânsito em relação ao DER
Departamento de Estradas de
Rodagem, depois de transitado em julgado o V. Acórdão proferido por esta
Câmara que acolheu integralmente os pedidos iniciais, requereu a expedição
de ofício requisitório de pequeno valor, relativo aos honorários advocatícios
contratuais a ele devidos (incidente número 000768-61.2019.8.26.0664/07).
Argumentou que o valor pretendido R$ 26.550,42
- pode ser obtido por meio de ofício requisitório, porquanto a lei estadual que
alterou o teto do RPV entrou em vigor quando a condenação já havia
transitado em julgado. Explica que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o RE 729.107 em que reconhecida a repercussão geral do assunto (Tema
792), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao
sistema de execução via precatório possui natureza material e processual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206757-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7250 4/5
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
Constata-se dos autos que tanto o agravante quanto
o outro advogado que representou Althiester Mateus Leite de Andrade,
instauraram diversos incidentes de requisição de pequeno valor para
recebimento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo certo
que todos foram baixados em razão de falhas no cadastro.
Além disso, também foi cadastrado o pedido de
expedição de precatório (incidente número 000768-61.2019.8.26.0664/08)
para pagamento do valor principal da condenação a Althiester indenização
por danos morais e pensão mensal -, do qual embora tenha constado a
informação de que não abrangia a quantia relativa aos honorários
sucumbenciais, constatou-se que o valor total requisitado correspondeu a
R$177.002,85, (R$123.902,01 em favor do credor Althiester, R$ 26.550,42
em favor do procurador Edson e R$ 26.550,42 em favor do procurador Eder).
Por essa razão, o juízo monocrático, no precatório,
determinou que a parte esclarecesse se pretende o processamento tal como
instaurado, sendo certo que ainda não houve manifestação, tampouco consta,
por ora, a interposição de recurso contra essa determinação.
Em paralelo, no incidente do qual se tirou o
presente inconformismo (000768-61.2019.8.26.0664/07), o juízo a quo
determinou sua baixa em razão do valor requisitado que excede ao teto
estabelecido na Lei Estadual no 17.205/19, e porque a quantia foi inserida no
precatório tal como explicitado nos parágrafos anteriores.
Pois bem.
Na inicial do pedido de expedição de ofício
requisitório o agravante pugnou pelo pagamento da quantia de R$ 26.550,42,
relativa a 50% dos honorários contratuais de 30% sobre o valor do benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206757-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7250 5/5
econômico pretendido (porque a outra metade cabe à Eder Luciano Ferrari), o
que já impediria o prosseguimento do pedido, porque o título executivo, ao
que consta, não condenou o DER ao pagamento dos honorários advocatícios
contratuais.
Assim,
ainda
que
por
fundamento
diverso,
consistente na ausência de título executivo face ao DER quanto à quantia
pretendida honorários advocatícios contratuais -, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator